Tribunal: TJPA
Processo: 0825229-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825229-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSELINO MENDES PINTO, JONIEL MENDES PINTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. DOLO ESPECÍFICO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação civil de improbidade administrativa, rejeita as preliminares de inépcia da petição inicial e de impugnação ao valor da causa, determinando o prosseguimento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação de improbidade administrativa é inepta por ausência de individualização das condutas, de delimitação do tipo ímprobo e da descrição do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se o valor da causa é desproporcional ou desprovido de fundamento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 9º-A do art. 17 da LIA (Lei nº 8.429/1992), incluído pela Lei nº 14.230/2021, confere cabimento ao agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória nas ações de improbidade administrativa, afastando as restrições do art. 1.015 do CPC.

A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC e os critérios exigidos pelos §§ 6º e 6º-B do art. 17 da LIA, ao apresentar narrativa clara e segmentada dos fatos, com a individualização das condutas dos réus e exposição de indícios mínimos de autoria e materialidade.

O dolo específico, exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, está descrito na narrativa da inicial, que imputa aos réus a apropriação e utilização de bem público para fins particulares, o que atende à exigência legal para o recebimento da petição.

O indeferimento da inicial por ausência de emenda não se justifica quando a peça já contém elementos suficientes para a admissibilidade da ação, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência do STF e STJ.

A rejeição liminar da inicial configura medida excepcional, restrita aos casos em que o ato de improbidade se revela manifestamente inexistente, o que não se verifica no caso concreto.

O valor da causa, fixado guarda correspondência com a estimativa do dano ao erário e possível enriquecimento ilícito narrado na inicial, inexistindo desproporcionalidade ou arbitrariedade que justifique sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 17, § 9º-A, da Lei nº 8.429/1992 autoriza o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória nas ações de improbidade administrativa.

A petição inicial de ação de improbidade administrativa é apta quando expõe, com clareza e individualização, os fatos imputados aos réus, indicando indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 17, §§ 6º e 6º-B, da LIA.

O dolo específico pode ser inferido da narrativa fática e documental apresentada, sendo a instrução probatória o momento adequado para seu aprofundamento.

A rejeição liminar da petição inicial exige a manifesta inexistência do ato de improbidade, não se prestando à análise de mérito antecipada.

O valor da causa em ações de improbidade deve refletir o conteúdo econômico envolvido, sendo admitida estimativa justificada na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 319, 321, § único, 357, 1.015; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 17, §§ 6º, 6º-B, 9º-A e 10-C.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.444.985/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.11.2024, DJe 20.02.2025.
STF, ARE 1.448.637/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.11.2024, DJe 20.02.2025.
STJ, AgInt no AREsp 2112905/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.
TRF-1, AgInt 1028499-06.2023.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Marcus Bastos, 10ª Turma, j. 09.04.2024.
TJ-MG, AI 3421757-57.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 03.12.2024.
TJ-MS, AI 1406273-63.2024.8.12.0000, Rel. Juíza Sandra Artioli, 4ª Câmara Cível, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JONIEL MENDES PINTO e JOSELINO MENDES PINTO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa

que, nos autos da ação civil de improbidade administrativa (Processo nº 0800592-19.2021.8.14.0128) proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, rejeita as preliminares de inépcia da inicial e de impugnação ao valor da causa.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que: a) a petição inicial não observou os arts. 17, §6º, §6º-B, §10-C e §10-D da LIA, sobretudo por não individualizar condutas, não delimitar o tipo de improbidade imputado, e não descrever o necessário dolo específico, elemento essencial após a Lei nº 14.230/2021; b) o Ministério Público foi intimado (ID 43751553) a emendar a inicial, mas permaneceu inerte, impondo o indeferimento obrigatório da exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC; c) a decisão agravada violou o devido processo legal ao não delimitar o tipo ímprobo, contrariando o §10-C do art. 17 da LIA; d) o valor da causa foi arbitrado sem critério legal, já que o alegado prejuízo ao erário seria de aproximadamente R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado para cerca de R$62.153,72 (sessenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

dois centavos), sem justificativa para o montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o provimento do Agravo, com o consequente reconhecimento da inépcia da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 32160433).

Contrarrazões (Id 32192111).

Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (Id 32234268).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar - do cabimento do Agravo de Instrumento

A controvérsia inicial, suscitada pela Procuradoria de Justiça, reside na admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de improbidade administrativa que rejeita preliminares e determina o prosseguimento do feito.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cuja mitigação foi admitida pelo STJ apenas em situações excepcionais de urgência (Tema 988). Todavia, a Lei nº 14.230/2021 introduziu norma especial expressa, ao acrescer o § 9º-A ao art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, com a seguinte redação: “§ 9º-A. Das decisões interlocutórias proferidas na ação de improbidade administrativa caberá agravo de instrumento.”

Trata-se de regra especial, posterior e específica, que afasta a incidência restritiva do art. 1.015 do CPC no âmbito das ações de improbidade administrativa, ampliando, de forma inequívoca, o espectro de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias.

Assim, o agravo de instrumento é cabível, independentemente de demonstração de urgência ou de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, impondo-se o conhecimento do recurso.

Mérito

Cuida-se, na origem, de ação civil de improbidade administrativa.

O magistrado rejeitou todas as preliminares deduzidas pelos réus em contestação, notadamente: a) inépcia da petição inicial, por ausência de individualização das condutas e omissão quanto ao dolo específico exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992; b) inadequação da inicial às modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021; c) impugnação ao valor da causa, fixado em R$ 200.000,00; e determinou o regular prosseguimento da instrução, com fixação dos pontos controvertidos e designação de audiência.

Destaco os termos da decisão agravada

“DESPACHO SANEADOR E DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de
Joniel Mendes Pinto e Joselino Mendes Pinto,
com fundamento na Lei nº 8.429/1992.

I – Síntese da Inicial

Segundo narra a petição inicial, no exercício do cargo de vereador e na qualidade de substituto legal do Presidente da Câmara Municipal de Terra Santa, o requerido Joniel Mendes Pinto teria se apropriado de forma indevida de um caminhão pertencente ao patrimônio da Câmara, repassando-o a seu irmão, Joselino Mendes Pinto. Este último teria utilizado o bem público para fins particulares e posteriormente o alienado a terceiro, auferindo vantagem econômica indevida. A conduta dos réus, segundo o autor, configura ato de improbidade administrativa, com dano ao erário e violação aos princípios da administração pública.

II – Resumo das Contestações

Ambos os réus ofereceram contestações. Em síntese, sustentam ausência de dolo e de conduta típica; inépcia da petição inicial, pela suposta ausência de individualização das condutas e de descrição do elemento subjetivo (dolo específico), nos termos da redação atual da Lei nº 8.429/1992; inadequação da inicial à Lei nº 14.230/2021, com alegado descumprimento do art. 321 do CPC; impugnação ao valor da causa, considerado excessivo e desprovido de justificativa.

III – Análise e Enfrentamento das Preliminares

1. Inépcia da petição inicial por ausência de descrição do dolo específico

A preliminar não merece acolhimento. A peça inicial apresenta narrativa clara e detalhada dos fatos, individualizando a conduta de cada requerido. O autor descreve, com base em elementos colhidos em inquérito civil e policial, que Joniel, valendo-se de função pública, apropriou-se de bem da Câmara Municipal e o repassou a seu irmão, que o utilizou e posteriormente o alienou.

A menção ao dolo específico, exigido pela atual redação da Lei de Improbidade (após a Lei nº 14.230/2021), também se encontra delineada, especialmente ao descrever a apropriação deliberada e a destinação do bem a interesse privado, em desvio de finalidade pública. O dolo não se confunde com a intenção genérica de causar dano, mas sim com a vontade consciente de praticar o ato ímprobo, conforme alegado pelo Ministério Público.

Assim, a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, bem como os elementos mínimos previstos no art. 17 da Lei nº 8.429/1992, razão pela qual afasto a preliminar de inépcia da inicial.

2. Suposta ausência de adequação da petição inicial à Lei nº 14.230/2021

Também não procede a alegação. O Ministério Público foi oportunamente intimado a se manifestar sobre a necessidade de emenda, conforme despacho anterior (ID 43751553). Em resposta, o Parquet requereu que o juízo indicasse precisamente quais pontos deveriam ser corrigidos, mas não apresentou nova versão da inicial. Todavia, mesmo sem a emenda, a petição inicial já contém os elementos necessários à identificação dos atos ímprobos na forma exigida pela nova legislação. O juízo, portanto, não vislumbra omissões que inviabilizem o exame do mérito da causa.

Ressalte-se que, a petição inicial descreve, de forma clara e segmentada, os atos praticados por cada um dos réus, imputando-lhes condutas individualizadas, com menção à apropriação, uso e alienação de bem público, e à finalidade pessoal da destinação dada ao referido bem.

Bem de ver que a atual redação do art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/1992 determina que o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o que foi atendido no caso em exame.

Esse entendimento encontra amparo direto na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que o exame do juízo de admissibilidade da ação deve ater-se à verificação da presença desses indícios, sem exigir comprovação exauriente da conduta ou apreciação do mérito:
“O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a comprovação de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92.”

(STF – ARE 1.444.985/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 20/02/2025)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar referido agravo regimental, reafirmou que a análise de mérito compete à fase instrutória e à sentença, não ao juízo de recebimento.

Isto é, não se exige prova exauriente do ato ímprobo na petição inicial, mas sim a exposição suficiente dos fatos e da plausibilidade jurídica da pretensão (cf. Tema 897/STJ). Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de adequação da inicial à nova redação da LIA.

3. Impugnação ao valor da causa

Ambos os réus impugnaram o valor da causa, fixado em R$ 200.000,00, sob o argumento de que seria excessivo e desprovido de base legal. Acompanho, no ponto, a manifestação do Ministério Público apresentada em sede de réplica, que defende a manutenção do valor com fundamento na estimativa do dano ao erário e do enriquecimento ilícito descritos na petição inicial.

O valor atribuído à causa guarda correspondência com o conteúdo econômico envolvido, considerando-se o alegado prejuízo causado ao patrimônio público em razão da apropriação e alienação de bem da Câmara Municipal. A quantificação, embora estimativa, está justificada na narrativa dos fatos, sendo compatível com o objeto da ação.

Assim, à míngua de demonstração objetiva de desproporcionalidade, rejeito a impugnação ao valor da causa, que permanece fixado em R$ 200.000,00, conforme pleiteado na inicial.

IV – Pontos Controvertidos

Nos termos do art. 357, II, do CPC, fixam-se como pontos controvertidos da presente ação:

1. Se Joniel Mendes Pinto se apropriou indevidamente de bem público no exercício da função pública;

2. Se Joselino Mendes Pinto utilizou e alienou o bem com ciência de sua origem ilícita;

3. Se houve dolo específico nas condutas dos réus, nos moldes da atual Lei nº 8.429/1992;

4. Se houve enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário;

5. Se as condutas violaram princípios da Administração Pública.

V – Provas e Designação de Audiência

As partes apresentaram, tempestivamente, seus rol de testemunhas. As provas requeridas são pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos e serão admitidas.

À Secretaria para designar audiência de instrução, a ser realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA.

As partes deverão comparecer pessoalmente, acompanhadas de seus advogados, e providenciar a intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, no prazo legal, salvo se houver requerimento de intimação judicial com a devida qualificação.

Fica advertido que a ausência imotivada poderá implicar confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §1º, do CPC.

Ainda, faculta-se a participação na audiência por meio virtual, utilizando-se o aplicativo
Microsoft Teams
, cujo link de acesso será disponibilizado nos autos com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização do ato. Ressalta-se que é de inteira responsabilidade das partes, advogados e demais participantes que optarem pela forma remota assegurar as condições técnicas necessárias ao regular acompanhamento e à efetiva participação no referido ato processual.

VI – Intimações e Prazos

Intimem-se as partes acerca desta decisão. Ressalto que, a partir desta publicação, inicia-se prazo de
5 dias para requerer esclarecimentos ou ajustes,
nos termos do art. 357, §1º, do CPC.

Na ausência de requerimentos, os autos retornarão automaticamente para a designação de audiência, conforme disponibilidade de pauta.

P.I.C.”

Os agravantes alegam, em síntese, que: a) a petição inicial não individualiza condutas, não delimita o tipo de improbidade imputado, e não descreve o necessário dolo específico, elemento essencial após a Lei nº 14.230/2021; b) o Ministério Público foi intimado a emendar a inicial, mas permaneceu inerte, impondo o indeferimento obrigatório da exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC; c) a decisão agravada violou o devido processo legal ao não delimitar o tipo ímprobo; o valor da causa foi arbitrado sem critério legal.

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do
art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(Vide ADI 7042)

(Vide ADI 7043)

Não procede a alegação de inépcia da petição inicial.

A exordial descreve, de forma suficiente para a fase de admissibilidade da ação, os fatos imputados a cada demandado, indicando a suposta apropriação indevida de bem público por agente político; o repasse do bem a particular; a utilização para fins privados e posterior alienação; e o possível prejuízo ao erário e enriquecimento indevido.

A nova redação da Lei nº 8.429/1992 exige dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, mas não impõe prova exauriente na petição inicial, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme dispõe o art. 17, § 6º, da LIA. Vejamos:

“6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;”

A individualização das condutas e a delimitação do elemento subjetivo mostram-se adequadas para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a instrução probatória o momento processual próprio para aprofundamento da análise fático-jurídica. A rejeição liminar da petição inicial configura medida excepcional, na espécie, demanda manifesta inexistência de ato de improbidade, não sendo cabível com base em argumentos meramente defensivos que exijam dilação probatória

Nesse sentido, a jurisprudência caminha no sentido de que o juízo de recebimento da inicial em ação de improbidade possui natureza delimitadora, e não condenatória, devendo-se evitar o indevido julgamento antecipado do mérito.

Nesse sentido, destaco os julgados:

“Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade Administrativa. Ação de Improbidade . Recebimento da Inicial. Recurso Extraordinário. Requisitos do Art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa
. Liberdade de Expressão Parlamentar.

I. Caso em exame 1. Recursos extraordinários com agravo contra acórdão que manteve o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito e ex-vereadores . 2. A ação de improbidade foi proposta em razão da aprovação de leis municipais que criaram cargos comissionados, após a declaração de inconstitucionalidade de lei anterior que criava cargos semelhantes. 3. A questão central diz respeito ao recebimento da petição inicial, com base na legislação infraconstitucional e jurisprudência desta Corte . 4. Os recursos extraordinários questionam o mérito da decisão, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos do art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa e a compatibilidade da conduta com a liberdade de expressão parlamentar.

II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de Justiça, sendo necessário avaliar a questão da liberdade de expressão parlamentar, especialmente no contexto da criação de cargos comissionados.

III. Razões de decidir 6 .
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório nos recursos extraordinários (Súmula 279 do STF). 7. A análise do recebimento da inicial deve se ater à verificação dos requisitos de admissibilidade da ação, sem aprofundamento no mérito. 8 . O art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa exige a individualização da conduta do réu e a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade, requisitos analisados na decisão recorrida. 9. A decisão de recebimento da inicial está fundamentada nos requisitos legais e jurisprudenciais, sem aprofundamento no mérito
.

IV. Dispositivo e tese 10. Agravos regimentais desprovidos. Tese de Julgamento: 1 . O reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário. 2.
O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a comprovação de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8 .429/92
. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 37, inc. II, CRFB; art . 319 do CPC; art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92); art. 1 .021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 112, § 1º do CPC; art. 6º, § 3º da Lei nº 4717/65 . Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.041.210-RG/SP (tema RG nº 1.010); RE nº 600 .063-RG/SP (tema RG nº 469); ARE nº 1.327.560-AgR/RO; ARE nº 1.320 .760-AgR/AP; ARE nº 1.495.875/SP; ARE nº 1.064 .814/SP; Inq. Nº 2.134/PA.

(STF - ARE: 1448637 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2025 PUBLIC 20-02-2025)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA . PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação civil pública, por improbidade administrativa, recebeu a petição inicial sem a necessária fundamentação . II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. III - Necessário pontuar que a discussão ora em mesa não se insere dentre os pontos controvertidos em relação às alterações veiculadas pela Lei n. 14 .230/2021, dado que o STJ entende que o reconhecimento de fato superveniente, no caso, a alegada retroatividade da Lei n. 14.230/2021 que alterou a Lei n. 8 .429/1992 exige o conhecimento do recurso, o que não ocorre no caso dos autos, conforme adiante se verá.
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a rejeição de plano da petição inicial apenas quando constatada a inexistência do ato ímprobo, sendo pacífico o entendimento desta Corte de que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate.Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial. A propósito, é o entendimento proferido por esta Corte:(AgInt no AgInt no REsp n . 1.732.729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe 1º/3/2021) - Grifou-se. V - Cabe à fase posterior o enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetiva - de existência ou não de prejuízo ao erário ou de violação ou não de princípios regentes da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, sendo clara a decisão objurgada quanto aos elementos considerados ao convencimento do juízo em relação à necessidade de recebimento da petição inicial .Veja-se: "Na presença de dúvida fundada a respeito da existência de ato ímprobo, deve o magistrado permitir o prosseguimento da demanda, como tripla garantia: a) ao autor, que terá a oportunidade de robustecer em instrução suas ponderações; b) aos réus, que, finalizado o trâmite processual, obterão resposta definitiva que, se lhes for favorável, estará albergada pela coisa julgada material, em situação de efetiva pacificação, e não, meramente formal, como decorre do indeferimento da petição inicial; c) à coletividade, cuja proteção é a finalidade última da demanda. Precedente: REsp 1.666.454/RJ, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.
No caso em comento, há elementos suficientes na inicial para o seu recebimento, tendo em vista que se narrou a suposta existência de atos ímprobos por parte do agravante.Na exordial, apontam-se as seguintes irregularidades: (i) subcontratação total das rotas a serem percorridas na prestação do serviço de transporte escolar; (ii) inadequação dos veículos utilizados pelas empresas para a realização dos transportes, em prejuízo à segurança dos alunos da rede municipal; e (iii) ausência de estrutura das subcontratadas para com a execução das atividades.Na hipótese, há indícios de atos de improbidade, pois os elementos constantes dos autos indicam para o reconhecimento, em juízo de cognição sumária característico dessa fase processual, da probabilidade dos argumentos apresentados pelo Parquet Federal .Nesse contexto, entende-se que o recebimento da inicial é medida que se impõe."VI - E evidente que a análise da forma como pretendida pelo agravante demanda, neste momento, inconteste revolvimento fático-probatório, providência vedada consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Nesses termos, destaca-se: (AREsp n . 1.661.608/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 2/10/2020).VII - Sendo este o entendimento jurisprudencial desta Corte, verificando-se que as decisões objurgadas estão em consonância ao referido entendimento, incide na espécie a Súmula n . 83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"). Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.815 .871/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.) VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2112905 PR 2022/0118074-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 17, §§ 6º E 6º-B, DA LEI Nº 8 .429/92. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que recebeu a inicial da Ação de Improbidade Administrativa, que imputa ao Requerido condutas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11, da Lei nº 8 .429/92. 2.
A inicial da ação de improbidade administrativa será rejeitada nos casos do art. 330 do CPC, quando não preencher os requisitos do art . 17, § 6º, I e II, da LIA, ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. 3. É apta a inicial que narra, pormenorizadamente, os fatos e as suas circunstâncias, atribuindo ao Requerido as condutas e os efeitos sancionatórios delas decorrentes, atendendo ao regramento previsto no art. 17, §§ 6º e 6º-B, da LIA . 4. O enfrentamento do mérito no julgamento da ação não prescinde da instrução processual, com a produção e apreciação das provas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório
. 5. Agravo de Instrumento ao qual se nega provimento .

(TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284990620234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCUS BASTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/04/2024 PAG PJe 09/04/2024 PAG)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. DESNECESSIDADE DE DEFESA PRÉVIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE IMPROBIDADE . AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE REJEIÇÃO LIMINAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I . CASO EM EXAME Recurso interposto contra decisão que recebeu a petição inicial em ação de improbidade administrativa, sob alegação de inexistência de provas suficientes para demonstrar o ato de improbidade, especialmente o dolo. O recorrente sustenta a necessidade de extinção do processo sem julgamento de mérito. A questão em discussão consiste em definir se há elementos mínimos para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, bem como se a decisão de recebimento da petição inicial está devidamente fundamentada . A Lei nº 14.230/2021 modificou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), eliminando a necessidade de defesa prévia antes do recebimento da petição inicial, tornando o procedimento mais célere e permitindo ao juiz decidir diretamente sobre a admissibilidade da ação. Nos termos do art . 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992, a petição inicial somente pode ser rejeitada nas hipóteses do art. 330 do CPC ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado, requisitos não preenchidos no caso concreto. A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que a Lei de Improbidade Administrativa tem natureza sancionatória civil e que a tipificação dos atos de improbidade exige a presença do dolo, conforme decidido no Tema 1199 de repercussão geral . A análise sobre a efetiva existência do ato de improbidade e do dolo deve ocorrer na fase de instrução processual, sendo incabível a extinção do processo em momento inicial quando há indícios suficientes da prática do ato, conforme exigido pelo art. 17, § 6º, II, da Lei nº 8.429/1992. No caso concreto, a petição inicial está instruída com elementos que indicam a existência de contratação direta indevida, o que, em tese, configura ato de improbidade administrativa . A defesa deve ser oportunizada na fase instrutória, não sendo cabível o indeferimento prematuro da ação. Recurso conhecido e desprovido. Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não há necessidade de defesa prévia antes do recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa, cabendo ao juiz decidir diretamente sobre sua admissibilidade .
A rejeição liminar da petição inicial somente é possível nas hipóteses do art. 330 do CPC ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade, sendo incabível sua extinção prematura quando há indícios suficientes da prática do ato. A análise da existência do dolo e da efetiva configuração do ato de improbidade deve ocorrer na fase instrutória, não sendo possível rejeitar a petição inicial com base na mera alegação de insuficiência probatória.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989, rel . Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022 (Tema 1199 de repercussão geral).

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14062736320248120000 Dourados, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 18/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025)”

A decretação de inépcia constitui medida extrema, somente admissível quando inviabilizado o exercício da defesa, o que não se verifica no caso concreto. Embora tenha havido determinação anterior para adequação formal da exordial à Lei nº 14.230/2021, o Juízo de origem, de forma fundamentada, reconheceu que a inicial já atendia aos requisitos legais essenciais, inexistindo prejuízo processual aos demandados.

O valor atribuído à causa guarda compatibilidade com o conteúdo econômico em discussão, considerando o montante estimado do dano ao erário e do suposto enriquecimento ilícito.

Nessa esteira de entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DOAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEIS - DESPACHO SANEADOR - INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - AÇÃO POPULAR ANTERIOR JULGADA PROCEDENTE - BIS IN IDEM - AUSÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - IMPUTAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE - TEMA Nº 897 DO COL. STF - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Em se tratando de ação civil pública por ato de improbidade administrativa na qual se busca o ressarcimento ao erário, o valor atribuído à causa deve correspondente ao conteúdo econômico máximo esperado com a aplicação das sanções previstas em lei. Precedentes
. 2 - Não há que se falar em violação à coisa julgada em razão de ação popular que, embora questione a doação dos mesmos imóveis, possui pedidos e causa de pedir distintas da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada, tampouco se configurando bis in idem diante da autonomia das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/2021 . Precedentes. 3 - No julgamento do RE n.º 852.475/SP (Tema n .º 897), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário quando fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Prejudicial de mérito rejeitada. 4 - Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34217575720248130000, Relator.: Des .(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024)”

A mera discordância subjetiva das partes não autoriza a modificação do valor da causa, ausente demonstração objetiva de desproporcionalidade ou arbitrariedade.

A decisão agravada fundamenta adequadamente que: a petição inicial narra com clareza os fatos imputados aos réus; há individualização das condutas, amparada em documentos do inquérito civil e policial; o dolo específico está delineado a partir da descrição da apropriação indevida do caminhão e sua utilização particular; a ausência de nova emenda à inicial não gerou prejuízo, pois a narrativa já atendia aos requisitos da LIA após a reforma de 2021.

Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que rejeitou as preliminares e determinou o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026